Tribunal: TCU
Processo: 033.764/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 1438/2008, registro Siafi 649639, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Varzelândia/MG, e que tinha por objeto o instrumento descrito como Melhoria habitacional para o controle da doença de chagas para atender o Município de Varzelândia/MG no Programa de Aceleração do Crescimento-PAC/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa em Minas Gerais, em desfavor de Felisberto Rodrigues Neto, Prefeito na gestão 2013-2016, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 1438/2008, registro Siafi 649639, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o Município de Varzelândia/MG, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Melhoria habitacional para o controle da doença de chagas para atender o Município de Varzelândia/MG no Programa de Aceleração do Crescimento-PAC/2008", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Felisberto Rodrigues Neto (CPF: XXX.893.246-XX), Prefeito de Varzelândia/MG na gestão 2013-2016, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n. 8.443/92; 9.2. julgar irregulares, as contas de Felisberto Rodrigues Neto (CPF: XXX.893.246-XX), Prefeito de Varzelândia/MG na gestão 2013-2016, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 150.856,09 24/2/2016 Valor atualizado do débito (com juros), em 4/2/2022: R$ 213.449,62 9.3. aplicar ao Sr. Felisberto Rodrigues Neto (CPF: XXX.893.246-XX), a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do Regimento Interno, no valor de R$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; e 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.6. dar ciência deste Acórdão à Fundação Nacional de Saúde, ao Município de Varzelândia/MG e ao responsável.